Tribunal: TJMT
Processo: 1046715-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046715-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR ALVES DOS REIS registrado(a) civilmente como JOAO VITOR ALVES DOS REIS - CPF: 484.830.956-53 (AGRAVANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Estupro de vulnerável. Prisão domiciliar humanitária. Impossibilidade de tratamento adequado não demonstrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, visando à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Concessão da prisão domiciliar em razão do estado de saúde.

III. Razões de decidir

1.
“Não há comprovação inequívoca de que o tratamento necessário não possa ser realizado no presídio. Pelo contrário, conforme consta nos autos, o reeducando está sendo acompanhado por equipe multiprofissional, recebendo atendimento médico e psicológico, além das medicações necessárias. O ofício juntado no mov. 55 indica quadro clínico estável, com suporte adequado intramuros”
(Parecer da PGJ - Rosana Marra, procuradora de Justiça).

2. O
“acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso”
(STJ, AgRg no HC no 792684/ES;
RHC no 200410/MG).

3. “
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, [...]. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.” (TJMT, HC no 1026449-58.2024.8.11.0000)

4. Admite-se a custódia em domicílio, na fase executiva, somente aos reeducandos que cumprem pena em regime aberto, com idade superior a 70 (setenta) anos, acometido de doença grave ou com filho menor/deficiente e gestantes, conforme disposições do art. 117 da LEP.

5. O agravante cumpre pena por estupro de vulnerável, de modo que
“a concessão de prisão domiciliar não é cabível para apenado que cometeu crime com violência ou grave ameaça”
(STJ, AgRg no HC: 803107 MS 2023/0048817-1).

6.
“Ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que o agravante foi condenado por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada”
(TJMT,
AgExPe no
1017954-59.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar destina-se a reeducandos em regime aberto, sendo possível extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais de doença grave com impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

2. A prática de crime com violência à pessoa, somada à ausência de comprovação do grave estado de saúde, elide concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A, caput; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 792684/ES, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.3.2023; STJ, RHC 200410/MG, Rel. Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 803107/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.3.2023; TJMT, HC no 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.10.2024; TJMT, AgExPe no 1017954-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 1.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No
1046715-32.2025.8.11.0000
– COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE:

JOÃO VITOR ALVES DOS REIS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
JOÃO VITOR ALVES DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU 2000008-21.2023.8.11.0012), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de
condenação por estupro de vulnerável a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A,
caput
, do CP, - (ID 337684853 - fls. 95/98).

O agravante sustenta que: 1)
“se encontra acometido da doença grave da coluna cervical, doença circulatória (pressão), e problemas estomacais”
; 2) possui 64 (sessenta e quatro) anos.

Pede o provimento para que seja autorizada a prisão domiciliar (
ID 337684853 - fls. 100/108
).

A 2a PROMOTORIA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID
337684853 - fls. 109/112
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
337684853 - fl. 113
)

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Insurgência defensiva: Sustenta que o reeducando possui 64 anos de idade e possui graves anomalias na coluna cervical, pressão alta e sequer consegue ficar em pé por muito tempo. Assim, requer a concessão de prisão domiciliar. Improcedência. Inviável a concessão de prisão domiciliar ao agravante, condenado por estupro de vulnerável e em regime fechado, pois o art. 117 da LEP restringe o benefício aos apenados do regime aberto, admitindo-se exceção apenas quando comprovada doença grave sem possibilidade de tratamento no cárcere. No caso, os autos demonstram que o reeducando recebe acompanhamento médico e medicação adequados, com quadro clínico estável. Pelo desprovimento recursal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 339262889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação por estupro de vulnerável
a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A,
caput
, do CP, - praticado em 3.5.2015, com trânsito em julgado no dia 7.2.2023 (SEEU 2000008-21.2023.8.11.0012).

Em 5.11.2025, o agravante requereu a concessão da prisão domiciliar

pelo argumento de
“avançada idade, bem como, por motivo de que porta consigo graves anomalias na coluna cervical, pressão alta, e disfunções estomacais, dificuldade de evacuação”

(SEEU 2000008-21.2023.8.11.0012 - mov. 60.1).

Em 17.11.2025, o
Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] A prisão domiciliar somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante disposição do artigo 117 da Lei de Execução Penal, in verbis: [...]

Todavia, excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que as hipóteses que permitem a concessão de prisão domiciliar devem ser estendidas àqueles que estejam em regimes mais severos do que o aberto, isto é, aos que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, quando o recuperando estiver acometido por doença grave e o estabelecimento prisional não fornecer tratamento médico suficiente ao caso [...]

No caso em apreço, a priori, o reeducando não se encontra na excepcionalidade adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para concessão de prisão domiciliar.

Além disso, o reeducando não demonstrou emprego lícito, mediante CTPS ou outro documento comprobatório, sequer há informações nos autos de que, anteriormente a segregação, o reeducando estivesse laborando.

O reeducando cumpre pena pela prática do crime de estupro de vulnerável, sendo indiscutível a existência de violência à pessoa, impedindo, mais uma vez, a concessão de prisão domiciliar. [...]

Diante do exposto, o pedido de concessão de prisão domiciliar ao reeducando não merece acolhimento, porque (i) não se encontra na excepcionalidade adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no artigo 117 da Lei de Execução Penal, (ii) não há o mínimo de lastro probatório indicando ser o único provedor da família e (iii) praticou crime com emprego de violência a pessoa. [...]”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito -
SEEU 2000008-21.2023.8.11.0012 - mov. 66.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão de prisão domiciliar sob assertiva de que o agravante não se encontra acometido por doença grave e que o estabelecimento prisional fornece tratamento médico necessário, bem como porque
“não há o mínimo de lastro probatório indicando ser o único provedor da família e praticou crime com emprego de violência a pessoa”
.

As informações prestadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio do ofício no 0436/2025, subscrito por Gilberto Antônio de Oliveira [Policial Penal], indicam que o agravante está sendo acompanhado por equipe multiprofissional de saúde, composta por médico clínico geral, enfermeiros, farmacêutico, psicóloga, nutricionista, assistente social, odontólogo e educador físico, de modo a ofertar tratamento necessário ao reeducando em relação às enfermidades (SEEU 2000008-21.2023.8.11.0012 - mov. 55.1).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não há comprovação inequívoca de que o tratamento necessário não possa ser realizado no presídio. Pelo contrário, conforme consta nos autos, o reeducando está sendo acompanhado por equipe multiprofissional, recebendo atendimento médico e psicológico, além das medicações necessárias. O ofício juntado no mov. 55 indica quadro clínico estável, com suporte adequado intramuros”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 339262889).

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que
“o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso”
(AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3,
Relatora: Min.a
Laurita Vaz, Sexta Turma, 13.3.2023;
RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, [...]. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.” (HC no 1026449-58.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024)

Outrossim, admite-se a custódia em domicílio, na fase executiva, somente aos reeducandos que cumprem pena em regime aberto, com idade superior a 70 (setenta) anos, acometido de doença grave ou com filho menor/deficiente e gestantes, conforme disposições do art. 117 da LEP,
in verbis
: [
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”
].

Noutro giro, o agravante cumpre pena por estupro de vulnerável, de modo que
“a concessão de prisão domiciliar não é cabível para apenado que cometeu crime com violência ou grave ameaça”
(STJ - AgRg no HC: 803107 MS 2023/0048817-1, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.3.2023).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que o agravante foi condenado por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada”
(
AgExPe no
1017954-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 1o.12.2023).

Assim sendo, o cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026